Tribunal: TJMT
Processo: 1033674-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033674-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), A. SALDANHA LTDA - CNPJ: 31.099.874/0002-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0006-00 (AGRAVADO), ANDRE SALDANHA - CPF: 522.025.422-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
A. Saldanha Ltda.
contra decisão da Vara Única de Cotriguaçu/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001044-48.2023.8.11.0099
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica requerente. A agravante sustenta não possuir recursos para arcar com as custas processuais, alegando encerramento de suas atividades em 2024 e endividamento junto à Receita Federal. Requer a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se pessoa jurídica extinta por encerramento voluntário, com comprovada ausência de receitas e existência de débitos fiscais, faz jus à concessão da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, princípio estendido às pessoas jurídicas mediante comprovação idônea da incapacidade financeira.

4.
O art. 98 do CPC prevê a concessão do benefício a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não possua condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo da própria manutenção.

5.
A Súmula 481 do STJ pacifica o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6.
No caso concreto, os documentos apresentados comprovam a baixa do CNPJ da empresa agravante por encerramento voluntário e a existência de débitos tributários junto à Receita Federal, evidenciando a ausência de receita e a hipossuficiência alegada.

7.
A inexistência de elementos que infirmem a situação econômica demonstrada pela agravante afasta o fundamento da decisão recorrida e impõe o deferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita desde que demonstre, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com as custas e honorários processuais.

2.
O encerramento das atividades empresariais e a existência de débitos fiscais constituem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

3.
A negativa da gratuidade deve fundar-se em prova concreta de capacidade econômica, não bastando presunções genéricas baseadas na natureza empresarial da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
A. SALDANHA LTDA
contra a decisão proferida pela Vara Única de Cotriguaçu – MT, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001044-48.2023.8.11.0099, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que a Requerente possui plenas condições econômicas que permitem fazer frente às despesas processuais, constituindo, assim, em prova hábil a demonstrar a ausência de hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que os extratos bancários não apontam existência de limite de crédito, nem de recursos financeiros capazes de suportar as despesas processuais, uma vez que o valor em conta bancária era destinado ao pagamento de colaboradores e aquisição de materiais de produção.

Alega que, no ano de 2023, a empresa já se encontrava em evidente processo de decadência, fato que restou comprovado com o seu encerramento no exercício seguinte.

Afirma que a magistrada de piso não analisou os documentos de forma adequada, fazendo considerações com a dissonância da prova acostada e mencionando a existência de créditos que não existem.

Argumenta que o valor médio remanescente em caixa, após a aquisição dos insumos necessários à atividade empresarial, era de R$ 13.000,00 (treze mil reais), dos quais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinavam-se ao pagamento do aluguel mensal. Informa, ainda, que havia três empregados devidamente registrados no período, além das demais despesas operacionais ordinárias.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 318323363.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante, pessoa jurídica, interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita,
sob fundamento de encerrou suas atividades no ano de 2024.

Nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Agravante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se, a partir do documento acostado aos autos sob o ID. 178623540 - origem, que a empresa agravante foi extinta em razão do encerramento de liquidação voluntária no ano de 2024, deixando de auferir renda desde então.

Além disso, observa-se, a partir do documento juntado em ID. 129317261 – origem, que, antes de declarar a baixa da empresa, a Agravante possuía diversos débitos junto à Receita Federal, circunstância que reforça a demonstração de sua hipossuficiência financeira.

Nesse contexto, em análise dos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA REDUZIDA E BAIXA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Silvana Villa Freita contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000504-53.2025.8.11.0091, em trâmite na Vara Única de Nova Monte Verde – MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. A Agravante sustenta renda mensal aproximada de R$ 2.625,00, proveniente de atividade autônoma como MEI, sem patrimônio relevante, e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao juízo desconstitui-la apenas diante de elementos concretos em sentido contrário.

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo demonstração de miserabilidade absoluta.

5. A Agravante comprovou renda anual de R$ 31.500,00, equivalente a cerca de R$ 2.625,00 mensais, valor insuficiente para suportar as despesas essenciais e as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

6. Consulta ao CNPJ da Agravante demonstra que sua empresa encontra-se baixada, o que reforça a alegação de dificuldade financeira.

7. A jurisprudência do TJ-MT orienta que, havendo comprovação de dificuldade financeira, é devido o deferimento da justiça gratuita, independentemente de miserabilidade extrema (TJ-MT, AI nº 1022416-25.2024, Rel. Des. Serly Marcondes Alves; TJ-MT, AI nº 1023363-50.2022, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em sentido contrário.

2. A concessão da justiça gratuita não exige prova de miserabilidade, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência do requerente.

3. A comprovação de renda reduzida e baixa da atividade empresarial autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249986120258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025